Tribunal: TJDFT
Processo: 0713990-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713990-79.2022.8.07.0000 RECORRENTE: HUGO LUIZ BORGES RECORRIDO: ANA LUCIA GUEDES MANZI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO REJEITADA. CONVERSÃO DA PENHORA EM PAGAMENTO. REEXAME DO JULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e converteu em pagamento a penhora do valor de R$ 6.009,11. 1.1. Recurso aviado pela parte executada na busca pela reforma da decisão a fim de que lhe fossem liberados os bloqueios impugnados, pois atingiram, irregularmente, seu patrimônio pessoal, comprometendo, assim, ativos que são absolutamente impenhoráveis, pois equivalem a bens de terceiro alheio à causa; c) subsidiariamente, a cassação da decisão, com o consequente retorno dos autos à origem, para que fosse saneada a omissão apontada (ausência de manifestação expressa sobre os argumentos expendidos na impugnação à penhora – art. 489, §1o, do CPC). 2. A parte do recurso que ataca a sucessão processual concedida pelo Juízo da origem encontra-se preclusa. 2.1. Isso porque a mencionada decisão foi disponibilizada no DJE em 30/07/21. 2.2. Foi certificada a citação do executado em 16/01/22. 2.3. Ocorre que da referida decisão a parte executada não interpôs qualquer recurso, cingindo-se apenas a apresentar impugnação na data de 17/02/22. 2.4. Dessa forma, verifica-se que a questão se encontra preclusa. 2.5. Como é cediço, a preclusão é perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em função de ter-se alcançado os limites assinalados pela legislação ao seu exercício. 2.6. A preclusão indica a perda da faculdade processual, “pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica)” (Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, São Paulo: Revista dos Tribunais. 10a ed, 2007, p. 708). 2.7. Conforme preceitua o art. 505 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se se tratar de relação que se protraia no tempo e sobrevier modificação no estado de fato ou de direito. 2.8. Cabe ressaltar que o magistrado está livre para formar o seu convencimento, desde que de forma motivada, o que ocorreu nos autos. 2.9. Por fim, observa-se que o disposto no art. 505 do CPC não é uma previsão absoluta, ela pode ser relativizada quando se trata de matéria probatória, devendo ser prestigiada a busca da veracidade dos fatos alegados. 2.9. Ou seja, a decisão proferida pode ser relativizada quando existir provas novas no processo que demonstrem nova situação capaz de mudar o entendimento do julgador, o que não é o caso dos autos. 2.10. Ademais, o Juízo da origem bem pontuou que o executado foi citado e foi realizada a penhora de valores, que independe da desconsideração da personalidade jurídica para alcance do patrimônio do réu, uma vez que já é parte no processo. 2.11. Assim, não havendo qualquer demonstração pelo recorrente de que o valor penhorado seria alcançado pela impenhorabilidade, a decisão da origem deve ser mantida. 3. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, incisos II, III, V e VI, e 1.022, inciso I, por deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 914, sustentando a não ocorrência de preclusão, ao uma vez que teriam sido opostos embargos à execução, que seriam a via processual adequada à defesa de seus interesses. Requer a concessão de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II, III, V e VI, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 914 do Código de Processo Civil, porquanto, segundo pacífica jurisprudência da Corte Superior, “alterar a conclusão do Colegiado estadual e acolher a pretensão recursal quanto à inocorrência de preclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.928.373/PR, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 31/3/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024